Tribunal: TJMT
Processo: 0048751-52.2011.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0048751-52.2011.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS TELO - CPF: 126.510.520-00 (RECORRENTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), AMERICEL S/A CLARO CELULAR (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 17/11/2022 DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): DOU PROVIMENTO AO RECURSO (SESSÃO DO DIA 26/05/2022) DR CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. (SESSÃO DO DIA 26/05/2022) DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2ª VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

PEDIDO DE VISTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente em face da sentença que acolheu os embargos à execução opostos pela executada e extinguiu a execução por reconhecer prescrita a pretensão.

O recorrente sustenta que com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, o termo inicial do prazo da prescrição a ser considerado é a de 18.03.2016, razão pela qual a execução não está prescrita.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Cinge-se a controvérsia sobre a análise da
prescrição reconhecida pelo Juízo de origem.

O voto proferido pelo douto Relator na sessão de julgamento realizada no dia de
26/05/2022
foi pelo provimento do recurso e anulação da sentença, determinando o retorno dos autos a origem para
o
prosseguimento da execução, reconhecendo o prazo prescricional decenal da pretensão autoral.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

E analisando detidamente o feito
e
revendo posicionamento
anteriormente adotado
,
hei por bem
acompanh
ar
o voto d
o
eminente Relator
,
face

a
o atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se que
a
pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual vinha sendo admitida pelo prazo trienal sob o entendimento de se tratar de reparação civil
, nos termos do artigo 206, § 3
.
º, inciso V do Código Civil
.

No entanto, em Embargos de Divergência julgado em 15/05/2019, o
Colendo
Superior Tri
bunal de Justiça uniformizou o
entendimento
de que a prescrição trienal
se refere
unicamente a responsabilidade extracontratual, enquanto que a pretensão indenizatória decorrente de inadimplemento contratual
se sujeita
ao prazo prescricional decenal (artigo 205, CC). Senão vejamos
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
os embargos de divergência tem
como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in
casu
, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico.

V - O caráter secundário assumido pelas
perdas e danos advindas
do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.

VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos.

(
EREsp
1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019,
DJe
23/05/2019)

Nesse diapasão,
pertinente se faz extrair trecho do voto vencedor nos Embargos de Divergência no RESP
n
.
º
1.281,594, em que o Ministro
FELIX FISCHER

assim
esclarece
,
litteris
:

(...)
Com efeito, um primeiro aspecto que deve ser levado em conta é que o

diploma civil detém unidade lógica, e deve ser
interpretado em sua totalidade, de forma sistemática. Destarte, a partir do exame do Código Civil, é possível se inferir que o termo "reparação civil" empregada no art. 206, § 3º, V, somente se repete no Título IX, do Livro I, da Parte Especial do diploma, o qual se debruça sobre a responsabilidade civil extracontratual. De modo oposto, no Título IV do mesmo Livro, da Parte Especial do código, voltado ao inadimplemento das obrigações, inexiste qualquer menção à "reparação civil". Tal sistematização permite extrair que o código, quando emprega o termo "reparação civil", está se referindo unicamente à responsabilidade civil aquiliana, restringindo a abrangência do seu art. 206, § 3º, V.
”

A propósito, eis os seguinte
s
casuísmo
s
jurisprudencia
is
,
igualmente emanados do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. (CC, ART. 205). ACÓRDÃOS PARADIGMAS SUPERADOS. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pretensão de reparação civil lastreada na responsabilidade contratual submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. Enquanto o acórdão embargado mostra-se alinhado ao entendimento desta Corte os arestos paradigmas refletem jurisprudência superada.

3. Nos moldes da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EREsp
n. 1.675.852/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 26/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Alterar as conclusões da Corte de origem com relação à legitimidade ativa para a cobrança de vale-pedágio demandaria o reexame dos aspectos fáticos e probatórios dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que entende ser decenal o prazo prescricional da ação de reparação civil por danos decorrentes do descumprimento de obrigação contratual, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.101.186/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 29/9/2022.)

Portanto
,
acompanho o posicionamento adotado pel
o d.
Relator.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
–

2
.ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022